Tribunal: TCU
Processo: 016.920/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível irregularidade praticada em cujo objeto é a contratação de serviços para modernização da rede de lógica e de energia estabilizada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Beltis Comércio e Prestação de Serviços em Informática Eireli, a noticiar supostas irregularidades no Convite CT-O 079/2019-1, conduzido pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de São Paulo (Sesc/SP), cujo objeto era a contratação de serviços para modernização da rede de lógica e energia estabilizada da Unidade Carmo do Sesc-SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2 declarar a perda de objeto da medida cautelar incidente neste processo (referendada mediante o Acórdão 1187/2020-TCU-Plenário ), em virtude da revogação do Convite CT-O 079/2019-1; 9.3 nos termos dos arts. 2o, inciso II, e 9o, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo, com o objetivo de evitar a repetição da irregularidade verificada no processamento do Convite CT-O 079/2019-1, de que a desclassificação de licitante por erro material ou omissão na respectiva proposta que poderiam ser sanados mediante diligência, a exemplo da ausência de cotação de preço unitário para um dos itens, caracteriza formalismo excessivo, reprovado pela jurisprudência deste Tribunal; 9.4 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.4.1 Sesc-SP; 9.4.2 Direção Nacional do Sesc, para divulgação junto às demais unidades estaduais; 9.4.3 Técnica Campoy Eletro-Eletrônica Ltda.; 9.4.4 Beltis Comércio e Prestação de Serviços em Informática Eireli, por meio do (s) respectivo (s) advogados, nos termos do art. 179, §7o, do RITCU.